Tribunal: TJDFT
Processo: 0718889-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE AGENTES POLICIAIS ENCARREGADOS DAS INVESTIGAÇÕES. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO.
DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. VALORAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL DO RÉU. POSSIBILIDADE. ROUBO PRATICADO CONTRA ESTABELECIMENTO COMERCIAL E SEU PROPRIETÁRIO. CRIME ÚNICO. DESCABIMENTO. CONCURSO FORMAL. DOIS CRIMES. EXASPERAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, por duas vezes.
2. Inviável o pedido de absolvição formulado pela defesa do réu se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
3. O depoimento prestado pela autoridade policial constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre sua imparcialidade. Precedentes.
4. A confissão extrajudicial, embora não confirmada em Juízo, mas corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode ser utilizada para complementação do arcabouço probatório, devendo ser reconhecida a atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com repercussão na pena. Precedentes.
5. Não há de se falar em crime único pelo fato de a vítima ser proprietária do estabelecimento comercial que também teve bem subtraído, pois o patrimônio da pessoa física não se confunde com o da jurídica.
6. No concurso formal, o critério para a unificação da pena é objetivo, ou seja, observa-se a quantidade de delitos praticados: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes. Precedentes.
7. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando sua fixação for superior a 4 anos de reclusão e o réu for reincidente.
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.